Tribunal: TJDFT
Processo: 0710757-87.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CURSO SUPERIOR. LANÇAMENTO DE NOTAS. EQUÍVOCO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
I – A responsabilidade civil da instituição de ensino por vício na prestação de serviços é objetiva, dependendo apenas da demonstração da ação ou omissão por ela praticada e a relação de causalidade entre esta e o dano.
II – Não há nexo de causalidade entre a conduta da instituição de ensino e o prejuízo alegado pelo aluno, se demonstrado que o equívoco no lançamento de notas do discente não foi a causa determinante para o atraso na sua graduação, mas sim o seu desempenho acadêmico insatisfatório em diversas disciplinas ao longo dos semestres.
III – O fato de haver intentado diversas vezes corrigir o seu histórico escolar também não é causa de dano moral, pois, além de parcialmente correto, trata-se de mero aborrecimento, impassível de compensação.
IV – O dano moral consiste na lesão que atinge um dos direitos de personalidade, tais como o direito à integridade psíquica, moral e física. Não é, contudo, qualquer desconforto ou aborrecimento que gera dano moral, mas apenas o extremamente significativo, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana, o que não se verifica na hipótese.
V – Negou-se provimento ao recurso.